Tribunal: TJES
Processo: 5018885-38.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018885-38.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A. e outros (2)
RECORRIDO: LECY DA CRUZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018885-38.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
BANCO CETELEM S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO:
LECY DA CRUZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[...] Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por LECY DA CRUZ em face do BANCO PAN S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO CETELEM S/A, aduzindo a requerente que: a) foi vítima de fraude e observou diversos contratos vinculados ao seu nome com desconto junto ao INSS; b) não houve qualquer requerimento de empréstimo, sendo seus documentos utilizados indevidamente. Busca, assim, a concessão de tutela antecipada a fim de que sejam suspensos os descontos. No mérito, pretende a confirmação da tutela, declaração de nulidade dos contratos, devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. [...]
”.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que as rés [
BANCO PAN S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO CETELEM S/A]

interpuseram recursos inominados a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoados pela parte autora.

(3).
Sobre a questão processual relativa à incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de realização de perícia, suscitada pela rés (BANCO PAN e BANCO SANTANDER) e aproveitada pela parte ré BANCO CETELEM, com efeito, nota-se que, de fato, a análise
primo icto oculi
é insuficiente para avaliar eventual falsificação das grafias, em especial diante da negativa de adesão ao contrato de empréstimo, tendo em mira a semelhança envolvida. No detalhe, o cotejo das assinaturas lançadas nos contratos objetos dos autos com as que constam tanto na procuração quanto no documento de identificação pessoal do autor, pelo que se vê, não confere ao leigo a segurança para atestar que foi a parte autora quem aderiu ao negócio. Nota-se que, apesar da similitude nas assinaturas lançadas nos contratos firmados com o
Banco Pan
e o
Banco Santander
, há controvérsias quanto à legitimidade dos negócios jurídicos, vez que estes têm como correspondente bancário os intermediadores identificados como “Dado Serviços Ltda ME” e “Alcif Mais BA”, os quais estão localizados, respectivamente, em Alfredo Chaves/ES e Coaraci/BA.

(4).
Do mesmo modo, não é possível afirmar que os contratos firmados com o
Banco Cetelem
tenham sido, efetivamente, assinados pela parte autora. Conforme demonstram os contratos anexados aos autos, as cédulas de crédito bancário nº 22827309993-17 e nº 22827310405-17 são decorrentes de refinanciamentos, nos quais não é possível assegurar que a parte autora tenha aderido às contratações originárias. Quanto às cédulas de crédito nº 47840799808-19 e nº 47840800715-19,
ainda que a ré afirme que as contratações tenham sido realizadas por via eletrônica, com link enviado ao telefone do autor, e que este tenha tirado uma
selfie
e encaminhado foto de seu documento pessoal, vê-se a necessidade de perícia nos aludidos contratos, porquanto as imagens (
selfies
) trazidas pela parte ré, a fim de demonstrar a contratação dos empréstimos, são idênticas para ambos, de modo que não há comprovação de que o autor tenha contratado os serviços.

(5).
É
preciso, portanto, realizar perícia para averiguar se a assinatura apresentada é da parte autora e se as
selfies
foram tiradas pelo autor para contratação dos referidos serviços, em especial porque não há outros elementos nos autos que autorizem aprofundar o campo meritório e, a partir do REsp 1846649/MA, tem-se, ademais, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”. Com isso, diante do não reconhecimento da parte autora em ter firmado os aludidos contratos, há necessidade de produzir a prova pericial para se obter a certeza sobre a matéria fática.

(6).
Nessa linha de ideias, é imperioso destacar que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Apesar do alegado pelo autor, de que apenas as provas juntadas na petição inicial seriam suficientes para julgamento da existência ou não dos contratos objetos dos autos, diante da prescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo, em tal hipótese, a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

(7)
. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
Reconhecimento da
incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação
, visto que há a necessidade de realização de perícia, acarretando, assim, a
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da extinção anômala do processo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)